Tribunal: STF
Processo: HC 266389
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Mariana Nobrega Daher, em favor de Rogerio Aparecido dos Santos Macedo, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça no Pedido de Extensão no HC  1.040.744/SP.
Colho dos autos que a paciente foi condenada à pena de 17 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico (art. 33, caput e art. 35, da Lei 11.343/2006). Registra-se a apreensão de 65 comprimidos de ecstasy; 259,2g de maconha; 2,7g de LSD e 0,79g de MD (eDOC. 13). 
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para fixar a pena em 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado (eDOC. 14, p. 37).
O Superior Tribunal de Justiça procedeu ao redimensionamento da pena da corré, ao reconhecer que a quantidade e a natureza dos entorpecentes não são capazes de justificar a exasperação da pena com fundamento no art. 42 da Lei 11.343/2006. 
Impetrou-se, então, pedido de extensão no habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça deferido pelo Ministro Relator, 
“para estender os efeitos da concessão da ordem, afastando a negativação do vetor quantidade e natureza de entorpecentes apreendidos, sem, contudo, alterar a pena total” (eDOC. 3).
Nesta Corte (eDOC. 1), o impetrante alega que a quantidade de entorpecente apreendida se mostra compatível com o perfil de usuária de drogas (p. 3). 
Aduz que a decisão do Superior Tribunal de Justiça, ao reconhecer a desproporcionalidade da dosimetria sem proceder ao redimensionamento da pena, mostra-se contraditória (p. 4). 
Assevera que as provas são insuficientes para embasar a condenação da paciente pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (p. 4 e 12). 
Ressalta que a denúncia não individualizou a conduta da paciente (p. 6). 
Afirma que o processo é nulo em razão de cerceamento de defesa por deficiência técnica, porquanto a defesa anteriormente constituída deixou de suscitar teses essenciais ao deslinde da controvérsia (p. 9). 
Destaca que a paciente preenche os requisitos para o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 (p. 13).
Requer, assim, a concessão da ordem, para trancar a ação penal. Subsidiariamente, pleiteia a nulidade da ação penal desde a sentença. Alternativamente, requer a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006 ou o reconhecimento do tráfico privilegiado. Por fim, requer o redimensionamento da pena.
É o relatório.
Passo a decidir.

Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, deferiu o pedido de extensão sem alteração da pena total pelas razões abaixo resumidas:

“O presente pedido de extensão, formulado por MARIANA NOBREGA DAHER (Petição n. 1.114.675/2025), dos efeitos da concessão parcial da ordem à paciente THAIS CAROLINE PROCOPIO MOURA (fls. 188/191) – para redimensionar a reprimenda definitiva, mantendo o regime inicial fechado – comporta acolhimento. 
Com efeito, busca a requerente a extensão dos efeitos da ordem concedida para afastar a exasperação da pena-base fundada na natureza e quantidade da droga, nos mesmos termos aplicados à paciente, ao argumento de que ambas foram condenadas na mesma ação penal, com base no mesmo conjunto probatório e idêntica fundamentação para exasperar a reprimenda-base pela natureza e quantidade de droga, inferior a 40 g de substâncias sintéticas, sendo objetivo o fundamento que ampara a decisão paradigmática (fls. 204/207).
A extensão dos efeitos da ordem não é automática; requer pleno alinhamento dos requisitos objetivo (identidade fática) e subjetivo (circunstâncias pessoais). Nesse sentido: AgRg no RHC n. 180.888/RS, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe de 31/8/2023. 
Assim, tem-se que a decisão paradigma apontou ilegalidade na dosimetria da pena, especificamente na primeira fase, ao afastar a exasperação da pena-base fundada no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, porquanto a quantidade e a natureza do entorpecente (21 g de maconha e 11 g de ecstasy) não desbordam do tipo penal nem indicam maior periculosidade concreta, motivo pelo qual redimensionou as penas e manteve o regime inicial fechado (fls. 190/191). 
Então, razão assiste ao pedido de extensão, pois se verifica identidade de situações entre a requerente e a paciente, com utilização da mesma fundamentação para negativar a pena de ambas (fls. 204/207); forçoso, então, reconhecer a extensão (art. 580 do CPP), nos termos dos fundamentos colacionados pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz ao dar provimento ao AgRg no AREsp n. 1.673.326/SC. 
Entretanto, não há reflexo no total da pena. Confira-se: 
a) tráfico de drogas: na primeira fase, mantida a negativação da conduta social, exaspera-se a pena-base em 1/10 (fl. 70), fixando-a em 5 anos e 6 meses de reclusão, e 550 dias-multa. Na segunda etapa, mantida a atenuante da confissão, reduzse a reprimenda para o mínimo legal (Súmula 231/STJ). Na terceira etapa, incide a causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, em 1/6 (fl. 67), resultando a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa; 
b) associação para o tráfico de drogas: na primeira fase, mantida a negativação da conduta social, exaspera-se a pena-base em 1/10 (fl. 70), fixando-a em 3 anos, 3 meses e 18 dias de reclusão, e 770 dias-multa. Na segunda etapa, mantida a atenuante da confissão, reduzindo a reprimenda para o mínimo legal (Súmula 231/STJ). Na terceira etapa, incide a causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, em 1 /6 (fl. 67), resultando a pena em 3 anos e 9 meses de reclusão, e 816 dias-multa; e 
c) considerando o concurso material (fl. 71), a pena total é de 9 anos e 4 meses de reclusão e 1.399 dias-multa.

Finalmente, considerando a reprimenda corporal imposta, não há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado. 
Em razão disso, defiro o pedido de extensão veiculado na Petição n. 1.114.675/2025, para estender os efeitos da concessão da ordem, afastando a negativação do vetor quantidade e natureza de entorpecentes apreendidos, sem, contudo, alterar a pena total” (eDOC. 3).

Na primeira instância, a paciente foi condenada à pena de 17 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, tendo o juízo de origem fixado a pena nos seguintes termos:

“(i) Do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 
Atendendo ao que dispõe o artigo 59, do Código Penal, c/c art. 42 da Lei 11.343/06, verifica-se que a quantidade de droga apreendida em poder da Ré não é elevada (11 comprimidos de ecstasy, com peso total de 3,61g; 01 porção de 24,25g de “Cannabis Sativa L”, droga vulgarmente conhecida por “maconha”; 01 papelote, contendo 1,9g de LSD), ao ponto de justificar a elevação da pena base. 
No que tange a diversidade de drogas, contudo, se justifica a elevação da pena eis que apreendidas drogas sintéticas e maconha, o que aumenta a gama de substâncias ilícitas ofertadas, sendo esta uma das circunstâncias judiciais específicas da Lei de Drogas, a justificar o incremento da pena base. 
Por outro lado, com relação à personalidade, não há elementos nos autos que permitam aferir a personalidade de MARIANA. 
Outrossim, conforme insiste sua combativa defesa, a Ré é oriunda de classe social privilegiada e não dependia de meios escusos para se manter em curso superior, residindo em cidade diversa de seus genitores, optou pelas sendas delitivas, gerando com isso grave perturbação do equilíbrio social, tanto assim que as atividades espúrias eram realizadas em parte no conforto de moradia estudantil, sabidamente menos expostas à atuação policial do que as precárias instalações da periferia. 
A sua conduta social é especialmente reprovável, na medida em que a Ré, juntamente com seus comparsas, se utilizou da condição de estudante do Curso de Medicina para articular esquema sofisticado de tráfico visando estudantes de referido curso. Ou seja, a Ré vale-se de seu acesso a tal curso como forma de viabilizar o desempenho de tráfico de drogas em altos círculos sociais, a que tem acesso em razão de sua privilegiada condição, a demonstrar que sua conduta social revela especial reprovabilidade. Frise-se, ainda, que, conforme reconhece GABRIEL em seu interrogatório, o acesso a drogas é especialmente difícil nesta pequena localidade, a revelar que a Ré se valia de sua privilegiada condição para buscar entorpecentes em centros maiores e, valendo-se de sua posição social, distribui-los nos meios estudantis. 
No que concerne às circunstâncias gerais do art. 59 do CP, tem-se que a culpabilidade, considerada como o grau de reprovabilidade da conduta da Ré, é elevada pela circunstância já considerada acima, razão pela qual, nesse aspecto, não se pode elevar novamente a pena base do agente. 
Outrossim, no que tange aos antecedentes, verifico que a Ré não ostenta condenação criminal transitada em julgado (fls. 101/102). Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, assim como as suas circunstâncias e consequências, cujo prejuízo social já foi ponderado em sede própria. Por outro passo, incabível a análise do comportamento da vítima, considerando a sua natureza difusa nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes. 
Assim, considerando que 2 dentre as 10 circunstâncias ponderadas foram desfavoráveis à Ré e que a pena privativa de liberdade se inicia em 5 anos de reclusão, mas pode atingir o total de 15 anos de reclusão, fixo as penas em 07 anos de reclusão e, por simetria, pagamento de 700 dias-multa. Esclareço a adoção de tal critério como regra objetiva, a assegurar a aplicação da pena base no mínimo legal àquele em favor de quem não pesem circunstâncias judiciais desfavoráveis, ao mesmo passo que assegura a proporcional aplicação da pena máxima àquele em desfavor de quem pesem como negativas todas as circunstâncias judiciais. 
Na segunda fase, não se observam agravantes ou atenuantes com relação à Ré MARIANA. 
Na terceira fase da dosimetria da pena, de rigor a ponderação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, na proporção de 1/2 (metade), uma vez que espúrio comércio de substância entorpecente desenvolvido pela Ré MARIANA e seus comparsas ter ocorrido dentro de estabelecimento de ensino (destacando-se a entrega e cobrança por drogas no interior de campus universitário), e que visavam a distribuição de drogas em recintos onde se realizam espetáculos ou diversões de qualquer natureza, resultando a reprimenda de 10 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 1050 dias-multa”.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por sua vez, reduziu o acréscimo da pena-base para 1/5 e, de ofício, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, o que resultou na redução da pena ao mínimo legal de 5 anos ao término da segunda fase da dosimetria. Somente na terceira fase, a pena-base é fixada acima do mínimo legal com o reconhecimento da majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/2006. Colho do voto os seguintes excertos:

“Acolhem-se os fundamentos exarados na r. sentença, contudo, reduz-se o acréscimo aplicado para 1/5, por ser mais adequado e proporcional in casu. 
Assim, ficam as básicas estabelecidas em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa (tráfico); e 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, mais o pagamento de 840 dias-multa (associação). 
Na segunda fase, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da atenuante da confissão espontânea, pois a admissão de culpa externada por Mariana na delegacia foi consignada expressamente na fundamentação da r. sentença condenatória (v. fls. 2.831). 
Dessa forma, reduzem-se as reprimendas ao mínimo legal, ou seja, a 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa (tráfico); e a 3 anos de reclusão e ao pagamento de 700 dias-multa (associação). 
Na terceira etapa do cálculo, corretamente reconhecida a presença da majorante do art. 40, inc. III, da Lei de Drogas. Na parcela, para se evitar repetição desnecessária, impõe-se a adoção dos fundamentos acima mencionados, quando da análise da dosimetria da corré Thais (v. item 8.1). 
Não se verifica o alegado bis in idem, pois, na primeira fase foram sopesadas, a título de conduta social desabonadora, circunstâncias distintas da referida causa de aumento. 
Não obstante, conforme já motivado alhures, de rigor a redução da fração aplicada para 1/6, perfazendo as penas 5 anos e 10 meses de reclusão, mais o pagamento de 583 dias-multa (tráfico); e 3 anos e 6 meses de reclusão, além do pagamento de 816 dias-multa (associação). 
Somadas pelo concurso material, totalizam 9 anos e 4 meses de reclusão, mais o pagamento de 1.399 dias-multa” (eDOC. 14, p. 61).

Conforme se nota, o Superior Tribunal de Justiça afastou a exasperação da pena-base fundada no art. 42 da Lei 11.343/2006, sem, contudo, proceder à alteração da pena-base que, ao término da segunda fase da dosimetria, permanecia fixada no mínimo legal.  
Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente